Tribunal: STJ
Processo: 0004546-77.2023.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961219 - PR (2025/0214381-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANSELMO SILVA FILHO
ADVOGADO
: RICHARD BECKERS - PR072488
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c77d212b-65cf-4de4-8d1a-5304d22c3e93

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961219 - PR (2025/0214381-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANSELMO SILVA FILHO
ADVOGADO
: RICHARD BECKERS - PR072488
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de inadmissibilidade de seu apelo
nobre.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que os juros
remuneratórios foram pactuados em percentual adequado, já que a taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN, constitui apenas um referencial de fixação.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1017-1018.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, sobre o alegado cerceamento de defesa, o eg. Tribunal de origem assim
se manifestou:
"Como sabido, o juiz é destinatário legal das provas e a ele incumbe
determinar a produção das que entender necessárias, especialmente quando se
convencer serem dispensáveis para a solução da causa, no caso estarem
reunidos outros elementos suficientes, em conformidade com o artigo 370 do
CPC, in verbis:
[...]
Documento eletrônico VDA49933793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:14
Código de Controle do Documento: e505449e-9355-431d-9bcf-eb3e1b94ce4c

Somente ao julgador compete avaliar a necessidade ou não da realização de
diligência para a formação de seu convencimento em torno dos fatos trazidos
aos autos e, entendendo estar a ação apta para proferir sentença, cabe
conhecer diretamente do pedido, julgando o feito antecipadamente, com
fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Na casuística, não houve qualquer demonstração apta da imprescindibilidade
da produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.
Nesse sentido, veja-se que a instituição bancária fundamenta a necessidade da
realização da perícia para elucidar “o valor do empréstimo, prazo de
amortização, existência ou não de garantias, entrada e qual proporção e forma
de pagamento”. Contudo, tais dados já fazem parte dos contratos colacionados
entre as partes, bastando simples análise documental.
Além disso, cabia à instituição financeira, com a sua contestação, demonstrar
as razões pelas quais aplicou a taxa de juros no importe contratado na data de
, eis que ao conceder o crédito fez, ou deveria ter
pactuação do empréstimo
feito, a análise de crédito do cliente, observando justamente o que solicitou da
perícia, que seriam “1. o valor e prazo do contrato; 2. as fontes de renda do
cliente; 3. as garantias ofertadas; 4. a existência de prévio relacionamento do
cliente com a instituição financeira; 5. análise do perfil de risco de crédito do
tomador, o histórico de negativações e protestos; 6. a forma de pagamento da
operação, entre outros aspectos." (mov. 28.1).
Se a parte alega em suas razões que seu público-alvo reside em “clientes de
alto risco, geralmente com restrição de acesso ao crédito” (mov. 59.1), por
certo que no momento da contratação fez a referida análise de crédito e possui
tais documentos, de sorte que a ela caberia comprovar as suas alegações na
contestação do feito.
Frise-se, ainda, que a realização de perícia para tal fim seria ineficaz, eis que
somente a instituição pode dizer a razão pela qual aplicou a taxa ao contrato
no momento da contratação, de sorte que seria impossível ao perito colher
informações precisas de fatos ao longo ocorridos, sendo que, como
mencionado anteriormente, muitas delas se encontram expressas no contrato e
as outras dizem respeito ao momento anterior da pactuação, que devem ser
demonstradas pelo fornecedor, eis que foi ele que aplicou a taxa no contrato
de acordo com o risco que o cliente oferecia.
Corroborando com esse entendimento, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o
A
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa.
antecipação no caso dos autos é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE n.
101.171-8-SP).
Dessa forma, como a realização da perícia, no caso dos autos, se revela inútil,
eis que as informações pretendidas já se encontram no contrato e são
documentos que a instituição deveria ter colacionado na contestação do feito,
considerando que realizou a análise do crédito da parte autora no momento da
pactuação dos empréstimos, resta afastada a preliminar de ocorrência de
"
cerceamento de defesa. (fls. 460 e 461)

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se configura cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar, nos autos, a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova e julga antecipadamente a lide.
Como é cediço, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de
seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias
ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SIMULAÇÃO.
AFASTAMENTO.
TÍTULO
Documento eletrônico VDA49933793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:14
Código de Controle do Documento: e505449e-9355-431d-9bcf-eb3e1b94ce4c

EXECUTIVO HÁBIL. COBRANÇA. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TÍTULO DE CRÉDITO.
PROTESTO EM COMARCA DIVERSA DA ESTIPULADA PARA O
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova,
decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou
protelatórias.
2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos
autos, concluiu pela não ocorrência de simulação a ensejar a anulação do
negócio jurídico em questão, bem como não ter ocorrido nenhuma cobrança
de juros compostos.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, nos
moldes em que ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A existência de protesto em comarca diversa daquela estipulada para o
pagamento não acarreta nulidade do título (AgInt no REsp 1.721.792/PR,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
24/09/2018
27/09/2018
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.014.716/SP, Relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
2/12/2022

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DA
IMAGEM A FINS ILÍCITOS. DANO À IMAGEM. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção ou complementação de prova. Precedentes.
4. Para alterar a conclusão lançada no acórdão recorrido, no sentido de que
ficou comprovado que as recorridas deixaram de ser contratadas em razão
da repercussão negativa do programa, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, no que concerne à alegação de exorbitância do montante arbitrado
a título de indenização por danos morais, impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.009.202/RJ, Relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
3/10/2022
5/10/2022

Ademais, no que diz respeito à suposta violação do art. 421 do CC e à divergência
jurisprudencial, a parte recorrente se insurge contra a limitação dos juros remuneratórios.
Documento eletrônico VDA49933793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:14
Código de Controle do Documento: e505449e-9355-431d-9bcf-eb3e1b94ce4c

No ponto, cabe averiguar se o simples fato de estes extrapolarem a taxa média
praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie, no período de celebração do
pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
NANCY ANDRIGHI
22/10/2008
, DJe de
), a em. Min. Relatora definiu, no que toca ao parâmetro a ser considerado
10/3/2009
para inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte critério:

"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio
das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que
não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para
a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Portanto, para serem considerados aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
Na hipótese dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
Documento eletrônico VDA49933793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:14
Código de Controle do Documento: e505449e-9355-431d-9bcf-eb3e1b94ce4c

taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas (fls. 465 e 466):

"Da análise detida dos autos, verifico que no contrato em discussão resta
evidenciada a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas, uma
vez que superiores ao dobro da taxa média no mesmo período, nos termos do
entendimento do STJ e desta Câmara Cível, senão vejamos o contrato
questionado:
- Contrato de empréstimo pessoal no 030300085472, foram pactuados juros
(mov. 14.3), sendo que a
mensais de 22%, correspondente a 987,22% ao ano
para mesma operação e mesmo período de
taxa média de mercado
contratação (maio/2019)
(série 20742 - Taxa média
foi de 119,94% ao ano
de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas
- Crédito pessoal não consignado)
(série 25464 - Taxa
e de 6,79% ao mês
média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado).
À vista disso, verifico que no contrato em discussão resta evidenciada a
, vez que muito
abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas
superiores ao dobro da taxa média de mercado no mesmo período, nos
termos do entendimento do STJ e desta 13a Câmara Cível.
Dessa forma, considerando as diretrizes do R Esp. n. 2.009.614/SC, bem
como o caso dos autos, verifica-se a relação de consumo entre as partes e a
presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada com a cobrança de taxa de juros muito superior à média de
mercado.
[...]
Com efeito, entendo que a alegação de que os empréstimos realizados pela
apelante são direcionados a consumidores negativados, o que justificaria a
taxa praticada, não autoriza a cobrança de juros hiperbólicos, que quase
atingem a cifra de 1000% a. a., devendo haver um mínimo de
. Nesses casos, não se cogita a
proporcionalidade entre as obrigações ajustadas
vinculação das partes à previsão dos contratos, até porque “a modificação das
cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais é direito
básico do consumidor” a teor do art. 6o, inciso V, do CDC.
[...]
Em acréscimo, tenho que a questão das particularidades das operações, tendo
em vista o perfil da parte autora, deveria ter sido objeto da instrução
probatória com demonstração, no caso concreto, das apontadas condições por
meio das quais teoricamente justificada a imposição das taxas de juros
superlativas.
Tal providência não foi adotada pela apelante, que se restringiu a fazer
argumentações acerca das condições da negociação, sem efetiva comprovação
de que o caso em comento mereceria tratamento distinto por força de alegados
, sendo certo que referido segmento de mercado que atua a
riscos da operação
recorrente estaria inserido ao risco da atividade, inerente aos negócios
realizados pela apelante.
Nesses termos, não prospera o recurso nesse aspecto, devendo ser mantida a
sentença no tocante à limitação dos juros remuneratórios à média de mercado,
restando prejudicado o pedido de manutenção do contrato em sua
integralidade."
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
in casu
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49933793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:14
Código de Controle do Documento: e505449e-9355-431d-9bcf-eb3e1b94ce4c

Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49933793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:14
Código de Controle do Documento: e505449e-9355-431d-9bcf-eb3e1b94ce4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.961.219 / PR
Número Registro: 2025/0214381-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045467720238160194 00072101320258160194 45467720238160194 72101320258160194
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANSELMO SILVA FILHO
ADVOGADO : RICHARD BECKERS - PR072488
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:46
Código de Controle do Documento: 489e0c32-e118-4494-916c-6eb21a1bfbc4